Tribunal: STF
Processo: MS 37990
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela Associação Bebô Xikrin do Bacajá – Abex contra ato praticado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos da Representação por Excesso de Prazo 0002033-55.2021.2.00.0000.



    A impetrante informa haver representado no CNJ:



    “[...] contra a Desembargadora Federal DANIELE MARANHAO COSTA, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, oportunidade em que restou demonstrado a morosidade na tramitação do processo de autos nº 0000655-78.2013.4.01.3903. Por isso, valendo de bons préstimos, e da nova diretriz traçada pelo Supremo Tribunal Federal e demais Cortes Superiores, além da orientação do Conselho Nacional de Justiça que vem atuando para incrementar maior celeridade e efetividade processual com estabelecimentos de metas de julgamento inter alia, foi requerido que se tomasse todas as providencias cabíveis, em razão do excesso de prazo. 



    Houve decisão, que embora tenha reputado necessário a apuração da existência de eventual morosidade injustificada no trâmite processual objeto da representação, determinou-se também o arquivamento do feito, e a remessa dos autos a Corregedoria a qual o representado é vinculado” (pág. 1 da inicial).



    Nesse contexto, acrescenta que,



    “[...] a despeito das previsões constitucionais, o Plenário do CNJ, negou provimento ao Recurso Administrativo, por duas razões, conforme se extraí do voto condutor.



    A primeira no sentido de que embora, o STF tenha assentando (MS 36.055/20192 e MS 28.513/20153) que a competência do CNJ é originária e concorrente e não subsidiária à atuação primeira da Corregedoria local, ‘isso significa que o CNJ é quem tem precedência (competência original) para atuar sozinho (competência autônoma) ou em cooperação (competência concorrente) com as Corregedorias Gerais ou Regionais, se assim entender de fazê-lo, usando de seu poder discricionário. Numa palavra, ele pode mais e não menos, no que respeita às atividades fiscalizatórias e disciplinares que lhe competem’. 



    A segunda no sentido de que ‘esta forma cooperativa de proceder não traz à recorrente qualquer prejuízo, na medida em que, além de ter reconhecido previamente o seu direito à apuração da mora, por este Conselho Nacional, com a determinação de acompanhamento de seu processo por um Colegiado aparelhado para tanto, não fica ela impedida de voltar a representar neste CNJ, diante de alguma circunstância superveniente que assim o recomende’. 



    Ora, deixar de analisar as questões enfatizadas na representação por excesso de prazo, sem qualquer embasamento legal, é impedir e limitar o acesso do jurisdicionado e, portanto, violar dispositivos constitucionais assegurados. 



    O poder de investigação do Conselho Nacional de Justiça e o do Corregedor Nacional de Justiça em particular, encontra fundamento na própria Constituição, no art. 103-B, § 4º, II e III, pelos quais ficou atribuído ao Corregedor, incondicionalmente, o poder de receber e conhecer das reclamações contra membros do Poder Judiciário, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso... e aplicar penalidades disciplinares. 



    [...]



    Em outros termos, deve o Corregedor Nacional fazer instaurar qualquer procedimento disciplinar independentemente do poder disciplinar dos tribunais, de tal modo que ainda quando o Conselho da Justiça Federal pudesse estar dotado desse mesmo poder não fica o Corregedor do CNJ privado da mesma atribuição e iniciativa. 



    A clareza do texto constitucional é a melhor justificativa em face da providência adotada pelo Corregedor Nacional, confirmada pelo Plenário do CNJ. 



    Destarte, não há previsão, na Lei Fundamental, de esgotamento da fase administrativa, em Corregedorias Locais, como condição para aquele que pleiteia o reconhecimento do excesso de prazo em representação formulada contra autoridade judiciária, perante o Conselho Nacional de Justiça.



    […]



    Portanto, o Conselho Nacional de Justiça tem autonomia para investigar e punir juízes e servidores do Poder Judiciário, antes mesmo das corregedorias dos Tribunais aos quais os funcionários/magistrados pertencem, ou seja, a competência do CNJ para atividades correcionais é originária e concorrente, e não subsidiária à dos demais tribunais. 



    Acrescenta-se ainda que o artigo 103-B da Constituição Federal prevê que o CNJ deve (norma impositiva) receber reclamações contra membros ou órgãos do Judiciário, o que reforça a competência originária do órgão para análise de reclamações. 



    Entender de outro modo seria engessar a atribuição deste indispensável órgão de controle interno do Poder Judiciário.



    Desta feita, necessário que, no mérito, se determine ao Conselho Nacional de Justiça, que, em razão da autonomia deste órgão, bem como em razão da desnecessidade de esgotamento das vias correcionais locais, apure os fatos consignados no bojo da representação por excesso de prazo, instaurando-se, se for o caso, o competente processo legal administrativo, para aplicação da sanção disciplinar cabível e prevista em lei para espécie” (págs. 8-10 da inicial).



    Ao final, requer:



    “DA MEDIDA LIMINAR 



    a) A concessão da liminar ora requerida, inaudita altera pars, a fim de que se determine ao Conselho Nacional de Justiça, em razão da autonomia deste órgão, bem como em razão da desnecessidade de esgotamento das vias correcionais locais, que apure os fatos consignados no bojo da representação por excesso de prazo, instaurando-se, se for o caso, o competente processo legal administrativo, para aplicação da sanção disciplinar cabível e prevista em lei para espécie. 



    DO MÉRITO 



    b) Confiam, as impetrantes em que, concedida a liminar, na forma requerida anteriormente, prestadas as informações pela autoridade impetrada, a quem deverão ser solicitadas, e, após manifestação dos litisconsortes passivos necessários e ouvido o Ministério Público Federal, no mérito, será confirmada a liminar e concedida a segurança, no sentido de determinar ao Conselho Nacional de Justiça, em razão da autonomia deste órgão, bem como em razão da desnecessidade de esgotamento das vias correcionais locais, que apure os fatos consignados no bojo da representação por excesso de prazo, instaurando-se, se for o caso, o competente processo legal administrativo, para aplicação da sanção disciplinar cabível e prevista em lei para espécie.



    Requer ainda que sejam citados/intimados os litisconsortes passivos necessários em seus endereços, apontando-se como tais: Desembargadora Federal DANIELE MARANHAO COSTA, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    Requer ainda a isenção de custas, nos termos do art. 61 do Estatuto do índio e/ou a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (pág. 12 da inicial).



    Em 30/6/20121, indeferi a liminar (documento eletrônico 10).



    O Ministro Luiz Fux, Presidente do CNJ, apresentou as informações solicitadas (documento eletrônico 14).



    A União requereu a admissão no feito, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009 (documento eletrônico 16).



    A litisconsorte passiva Daniele Maranhão Costa apresentou contestação, na qual pleiteia o não conhecimento do writ, em virtude de o ato coator revelar decisão negativa do CNJ. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos formulados nesta impetração (documento eletrônico 28).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem (documento eletrônico 32). Eis a síntese da peça:



    “Mandado de segurança. Constitucional. Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Representação por Excesso de Prazo. Arquivamento e remessa ao órgão correicional especializado. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Direito líquido e certo não configurado. 



    1. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela Associação Bebô Xikrin do Bacajá (Abex) contra ato praticado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos da Representação por Excesso de Prazo n ° 0002033-55.2021.2.00.0000.



    2. O Conselho Nacional de Justiça tem competência constitucional autônoma, não subsidiária e concorrente em relação aos órgão correicionais locais ou especializados. Precedentes.



    3. Nada impede que o Conselho Nacional de Justiça determine à Corregedoria-Geral da Justiça Federal a análise de determinado feito, por entender que o órgão correcional especializado teria melhores condições de processar e apreciar a demanda.



    4. Ausência de violação a direito líquido e certo, vez que a impetrante não está impedida de eventualmente voltar a representar perante o órgão correicional nacional, diante de circunstância superveniente que o justifique.



    5. Não configuradas inobservância ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho e injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, é descabida a pretensão de converter o Supremo Tribunal Federal em instância revisional das decisões administrativas, por meio do manejo do writ. Precedentes.



    Parecer pela não concessão da liminar e pela denegação da ordem, em virtude da ausência de direito líquido e certo a ser protegido por meio do mandado de segurança”.



    É o relatório. Decido.



    De saída, destaco que a ora impetrante representou perante o CNJ contra a Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1, por suposta morosidade na tramitação do processo 0000655-78.2013.4.01.3903. 



    A Corregedora Nacional de Justiça Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora do caso, determinou que a Corregedoria-Geral da Justiça Federal apurasse o caso, cientificando-a de que:



    “a) a ora representante deverá figurar no polo ativo do procedimento administrativo instaurado em âmbito local, sendo necessariamente intimada de todos os atos processuais; 



    b) esta Corregedoria Nacional deve ser informada do número do expediente instaurado pela Corregedoria-Geral; 



    c) não é o caso de aplicação da Resolução CNJ n. 135” (pág. 3 do documento eletrônico 7). 



    Ademais, intimou a representante cientificando-a de que ulteriores informações deveriam ser buscadas junto à Corregedoria-Geral da Justiça Federal, e, ainda, determinou o arquivamento dos autos com baixa, após a vinda da informação do número do expediente instaurado pela Corregedoria-Geral. 



    Em seguida, apresentado recurso administrativo, o CNJ elucidou precedentes do Supremo Tribunal Federal em casos análosos e assim concluiu o julgado:



    “[...] No caso em análise, no exercício pleno de sua competência original, autônoma e concorrente, esta Corregedoria analisou primeiro a representação aqui deduzida, entendeu que a apuração da mora se fazia necessária e determinou o seu processamento pela Corregedoria local e especializada qual seja, a Corregedoria-Geral da Justiça Federal, à luz de certas regras, sob seu controle e fiscalização. São elas: (a) que a representante figurasse no polo ativo do procedimento que viesse a ser instaurado naquele órgão; (b) que fosse intimada de todos os atos praticados; e (c) que esta Corregedoria Nacional recebesse o nº do processo lá instaurado. 



    Conclui-se, pois, que a delegação nesses moldes observa o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em todos os aspectos da natureza da competência apuratória do CNJ (original, autônoma e concorrente), além de ter o importante propósito de conferir maior celeridade à solução dos casos, em prol dos jurisdicionados. 



    Em segundo lugar, esta forma cooperativa de proceder não traz à recorrente qualquer prejuízo, na medida em que, além de ter reconhecido previamente o seu direito à apuração da mora, por este Conselho Nacional, com a determinação de acompanhamento de seu processo por um Colegiado aparelhado para tanto, não fica ela impedida de voltar a representar neste CNJ, diante de alguma circunstância superveniente que assim o recomende. 



    Do exposto, nego provimento ao recurso” (págs. 6-7 do documento eletrônico 7). 



    Dessa forma, entendo que o acórdão impugnado é irretocável.



    Isso porque o entendimento desta Corte é no sentido da competência concorrente da Corregedoria Nacional de Justiça e das Corregedorias locais. Confira-se trecho da ementa do MS 34.685-AgR/RR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli: 



    “O STF assentou que o CNJ possui atribuição correicional originária e autônoma, não se tratando de atuação subsidiária frente aos órgãos de correição local, mas sim de competência concorrente, de modo que seu exercício não se submete a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos tribunais locais. Precedentes. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder quanto à atuação do CNJ no caso dos autos”. 



    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal, na linha da interpretação conferida pelo Ministro Sepúlveda Pertence à alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, no julgamento do MS 26.710-MC/DF. 



    Importa assinalar, a propósito, que tal entendimento foi ratificado pelo Plenário desta Corte, no julgamento dos MS’s 29.118-AgR/DF e 27.712-AgR/DF, os quais estão assim ementados, respectivamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS QUE APLICOU A PENA DE PERDA DA DELEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo.



    2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência do Supremo Tribunal” (grifei).



    “MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada proveem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes” (grifei).



    Vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos impetrados pela mesma parte: MS 38.013/DF, Rel. Min. Nunes Marques; MSs 37.988/DF, 37.984/DF e 37.987/DF, todos de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Além disso, observo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Segundo o entendimento prevalente neste Supremo Tribunal, são excepcionais as hipóteses de ingerência do STF em atos do Conselho Nacional de Justiça:



    “Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses.” (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso).



    Assim, verifico que a autoridade dita coatora atuou nos estritos termos de sua competência legal e constitucional, e constato a não existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo da impetrante, sob nenhum dos aspectos por ela sustentada. 



    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.



    A pretensão da impetrante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, seja pela sua patente ilegitimidade, seja pela ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada, pois, a apreciação do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator